Tribunal: STF
Processo: HC 261134
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS E REVALORAÇÃO DAS PROVAS PELO STJ. PREJUDICIALIDADE DA DISCUSSÃO APÓS CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DESPROVIMENTO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra original decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em recurso especial (REsp 2077243/SP), restabeleceu a decisão de pronúncia por homicídio doloso na condução de veículo automotor, revertendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que havia desclassificado a conduta para homicídio culposo. Sobrevindo a decisão proferida no âmbito do STJ, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio doloso. 



2. O recorrente pleiteia o restabelecimento do acórdão que desclassificou a conduta para homicídio culposo, sustentando a inexistência de indícios de dolo na conduta praticada.



II. Questão em discussão



3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior; (ii) verificar a ocorrência de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício; e (iii) analisar a legalidade da decisão que restabeleceu a pronúncia do paciente por homicídio doloso na condução de veículo automotor.



III. Razões de decidir



4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus contra ato de Tribunal Superior, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição da República, restringe-se às hipóteses em que a decisão é proferida por órgão colegiado. 



5. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, reservada a situações de ilegalidade manifesta e teratológica, cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto.



6. A alegação de ilegalidade na decisão que restabeleceu a pronúncia resta prejudicada pela superveniência de condenação do paciente pelo Tribunal do Júri.



7. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao restabelecer a pronúncia, está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, havendo indícios mínimos de dolo eventual – como embriaguez ao volante, alta velocidade, direção perigosa e fuga do local do acidente –, a competência para dirimir a controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime de homicídio na condução de veículo automotor é do Tribunal do Júri.



9. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão ora impugnada, não reexaminou o conjunto fático-probatório, mas procedeu ao reenquadramento jurídico dos fatos e à revaloração das provas, conduta respaldada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: Your text here



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 102, I, i; CPP, arts. 155, 202, 413, § 1º, e 419; CPC, art. 932, VIII; Lei nº 9.503/1997, arts. 302, § 3º, e 305; Lei nº 8.038/1990, art. 39; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, arts. 34, XVIII, e 255, § 4º, III.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017; STF, HC 121654, Relator(a): Min. Marco Aurélio, sob redatoria de Min. Edson Fachin, j. 21.06.2016; STF, RHC 178.576/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.10.2020; STF, RHC 222270 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2023; STF, RHC 242884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.08.2024; STF, HC 246969 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.01.2025.